Tribunal: TJDFT
Processo: 0706463-30.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706463-30.2023.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: WALLISON COUTO DE OLIVEIRA D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível (ID 56906943) interposta pelo Banco Bradesco S/A contra a sentença ID 56906941, em que o Juízo a quo entendeu pela superveniência de perda do interesse de agir, ante acordo entabulado entre as partes, mas não homologou a avença, sob o fundamento de que o Réu não foi citado. O Autor apela, aduzindo que o Réu se deu por citado, e requer a reforma da sentença para que o acordo seja homologado. Verifico nos autos que houve diversas tentativas frustradas de citação do Réu, mas, no acordo ID 56906940, há sua assinatura autenticada, bem como menciona seu comparecimento espontâneo nos autos para se dar por citado, na forma do art. 239, §1o, do CPC. Não há, no entanto, sequer uma cópia de documento do Réu. Uma vez que o Réu se deu por citado, faz-se necessária sua intimação para apresentar contrarrazões ao recurso, em observância ao art. 10 do CPC. INTIME-SE o Apelante para indicar o endereço para intimação do Apelado, já que nos autos ele não foi localizado em nenhuma das diligências, bem como não consta do termo de acordo seu endereço, e-mail ou telefone atualizados. Na oportunidade, esclareça-se às partes que podem celebrar acordo extrajudicial com força de título executivo, mediante a inclusão de duas testemunhas na avença, consoante art. 784, III, do CPC. Assim, torna-se despicienda a homologação judicial do acordo para conferir força executiva, o que prolongaria o curso do feito e demandaria dispêndio com advogado por parte do Réu. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de março de 2024 11:25:35. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador